Tribunal: STF
Processo: RMS 25666
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS 
   MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE.
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. 
   EFEITOS PATRIMONIAIS. LIMITAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À 
   IMPETRAÇÃO.
Recurso de embargos de declaração conhecido e 
   provido para definir que o cálculo dos efeitos patrimoniais 
   oriundos da concessão da segurança deverá se dar a partir da data
   da impetração (Súmulas 269 e 271/STF).